Tribunal: STF
Processo: ARE 1590913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PLEITO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 E O SEU PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO "CONGELADO". AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I . CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de implantação do o piso salarial dos técnicos em radiologia, previsto na Lei Federal nº 7.394/85.
2. O recorrente, técnico em radiologia do Município de Natal, pleiteia a implantação do piso profissional correspondente a dois salários mínimos "congelados" em 13/05/2011, com adicional de 40% e atualização anual pelo IPCA, além do pagamento de diferenças retroativas.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus à aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal nº 7.394/85, com base na decisão proferida na ADPF 151/DF, e ao pagamento de diferenças retroativas, considerando a legislação municipal vigente e a autonomia legislativa do ente público.
III . RAZÕES DE DECIDIR
1. O Plenário do STF, no julgamento da ADPF 151 MC/DF, declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85 pela Constituição, vedando a fixação do piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Contudo, foi ressalvada a manutenção dos critérios até sobrevir nova base de cálculo, com "congelamento" em dois salários mínimos vigentes em 13/05/2011 (R$ 1.090,00 ).
2. A sentença analisou corretamente a controvérsia, concluindo que a remuneração percebida pelo recorrente não é inferior ao piso "congelado" e que não há norma superveniente que autorize a atualização automática por índices de preços.
3. A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 711/2023) organiza a carreira e remuneração dos técnicos em radiologia, respeitando a autonomia legislativa do entepúblico.
4. O precedente da ADPF 151/DF não autoriza a indexação automática do piso salarial, e o parâmetro local invocado pelo recorrente não institui nova base de cálculo.
5. Diante disso, os fundamentos da sentença foram adotados integralmente (técnica de fundamentação per relationem), não havendo razões para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 . Recurso inominado conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão proferida na ADPF 151/DF declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/85, vedando a fixação do piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo, ressalvando a manutenção dos critérios até sobrevir nova base de cálculo, sem autorizar atualização automática por índices de preços.
2. A autonomia legislativa do ente municipal prevalece na organização da carreira e remuneração dos servidores públicos, desde que respeitados os limites constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 7.394/1985, art. 16; Lei Municipal nº 711/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 151 MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 02.02.2011; STF, Súmula Vinculante nº 4. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXVI; e 102, §2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente